Tribunal: TJES
Processo: 5012654-66.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012654-66.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SEMP S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
EXECUÇÃO FISCAL –
MULTA
MORATÓRIA INCIDENTE SOBRE DÉBITO NÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL –
ARTIGO 25, § 1º, DA LEI MUNICIPAL Nº 3.112/83
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Tratando-se de infração aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, uma multa administrativa, não há que se falar em cobrança da multa moratória prevista no §1º, do artigo 25, da Lei Municipal nº 3.112/83.

2.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5012654-66.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
SEMP S/A

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SEMP S/A

no intuito de rever a r. decisão ID 4788965 que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pela recorrente no bojo da Ação de Execução Fiscal proposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Em suas razões, ID 3595554, a recorrente aduz, em suma, que é ilegal a inclusão de multa moratória no crédito fiscal não tributário perseguido pelo Município e que não é cabível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade.

Decisão requerendo a juntada de documentos no ID 3990306.

Documentos colacionados no ID 4788960 e seguintes.

Contrarrazões ID 5297075.

O recorrente, em seu recurso, indica a necessidade de exclusão da cobrança da multa moratória, em razão da dívida não ter natureza tributária.

Em sede de cognição provisória e superficial entendo que assiste razão a recorrente.

Pelo que se denota, a recorrente não questiona o valor principal inscrito na CDA decorrente do auto de infração lavrado pelo Procon, mas apenas a multa moratória aplicada no percentual de 30% (trinta por cento), com base no artigo 25, § 1º, da Lei Municipal nº 3.112/83.

Conforme se observa do ID 4788961 a Certidão de Dívida Ativa nº 840/2014 indica a incidência de multa moratória, prevista no art. 25, §1º, da Lei 3112/83, no valor de R$ 10.184,28 (dez mil, cento e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos).

Acera do tema, esta c. Terceira Câmara Cível já decidiu que, diante da ausência de previsão legal de aplicabilidade de multa moratória para os débitos que não ostentem natureza tributária, deve ser determinada a sua exclusão. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. DESCONSTITUIÇÃO. LITISPENDÊNCIA PARCIAL.
MULTA MORATÓRIA. ART. 25, §1º, DA LEI MUNICIPAL N. 3.112/1983. NÃO INCIDÊNCIA
. (...) 4. -
Ante a natureza não tributária da multa por infração aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, que ostenta natureza jurídica de sanção administrativa, não há falar na incidência da multa moratória prevista no artigo 25, §1º, da Lei Municipal n. 3.112/1983 sobre o referido crédito quando da sua inscrição em dívida ativa, por ausência de subsunção do fato à norma
. 5. - Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação, 024120450812, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018). grifei.

A fim de que não pairem dúvidas, transcrevo o teor da mencionada norma:

Art. 25. Constitui Dívida Ativa a proveniente dos créditos tributários ou não, regularmente inscritos no órgão competente, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento, ou por decisão final, proferida em processo regular.

§ 1º A inscrição de crédito
fiscal
na Dívida Ativa sujeita o devedor à multa de mora de 30% (trinta por cento) calculada sobre o valor do crédito não pago no vencimento.

Portanto, como dito, tratando-se de infração aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, uma multa administrativa, não há, ao menos nesse juízo provisório, que se falar na aplicabilidade do § 1º, do artigo 25, da Lei Municipal nº 3.112/83.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR
-
LHE
PROVIMENTO
, para acolher a exceção de pré-executividade manejada e determinar a exclusão da multa moratória cobrada na CDA nº 606/2014.

Via de consequência, condeno o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do art. 85, §3º, I, do CPC, já considerando o trabalho desenvolvido em sede recursal, em doze por cento do valor do proveito econômico que corresponde ao valor da multa moratória cobrada.

Deixo de condenar o embargado ao pagamento de custas em razão da isenção prevista no artigo 39, da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)